Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-51.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Intimação para o autor dar regular andamento no feito – Manifestação acostada - Hipótese de abandono da causa - Ausência - Nova intimação pessoal da autora - Necessidade - Decreto extintivo afastado - Sentença anulada - Recurso provido.